Tribunal: TJMT
Processo: 1005660-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005660-72.2023.8.11.0000
PARTE EMBARGANTE: MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e OUTROS
PARTE EMBARGADA: ESPÓLIO DE JOÃO UMBRELINO DOS ANJOS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM RAZÃO DE ÓBITO DE SÓCIO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE APURAÇÃO DE HAVERES – DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECE PRECLUSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS E PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – ESCORREITA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL APRESENTADO – PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA – ARTS. 336 E 434 DO CPC – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DEFESA E PRETENSÃO PROBATÓRIA CONTRAPOSTA NÃO APRESENTADAS EM MOMENTO OPORTUNO – PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO DOS ARTS. 599 A 609 DO CPC – NÃO SE TRATAM DE DOCUMENTOS E PROVAS NOVAS CONTRAPOSTAS – PARTE INTIMADA – NÃO APRESENTAÇÃO DA REFERIDA DOCUMENTAÇÃO E APONTAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO PERICIAL CONCLUÍDO E HOMOLOGADO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005660-72.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (EMBARGANTE), ALEX DE OLIVEIRA CHALEGRA - CPF: 003.953.221-62 (EMBARGANTE), ANGELO MARCOS DE APARECIDO - CPF: 616.937.741-00 (EMBARGANTE), APARECIDO CARLOS DA SILVA - CPF: 468.474.991-68 (EMBARGANTE), DELMI GOMES FERREIRA - CPF: 630.598.001-20 (EMBARGANTE), DIOGO MENDONCA BARROS - CPF: 005.292.671-01 (EMBARGANTE), ELIAS SANTANA DE MORAIS - CPF: 807.396.361-20 (EMBARGANTE), EUZEBIO JOSE DA SILVA - CPF: 406.325.801-78 (EMBARGANTE), EZEQUIEL DOS SANTOS CORREA - CPF: 487.363.411-34 (EMBARGANTE), FRANCISCO IRISNALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 441.910.901-78 (EMBARGANTE), GENESIO DA SILVA - CPF: 103.109.401-68 (EMBARGANTE), LUIZ ALBERTO GONCALVES GRANCE - CPF: 445.146.111-15 (EMBARGANTE), NEDIO PEDRO GIARETTA - CPF: 317.276.460-53 (EMBARGANTE), ROBERTO CAMPOS - CPF: 256.290.421-49 (EMBARGANTE), RONALDO MARCHIORI - CPF: 364.356.869-04 (EMBARGANTE), CASSIA REGINA SOARES AMORIM DOS ANJOS - CPF: 363.120.291-15 (EMBARGADO), ESPOLIO DE JOAO UMBRELINO DOS ANJOS (EMBARGADO), MAIRDES DE AMORIM SALGADO CAMPOS - CPF: 378.483.561-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASSIA REGINA SOARES AMORIM DOS ANJOS - CPF: 363.120.291-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM RAZÃO DE ÓBITO DE SÓCIO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE APURAÇÃO DE HAVERES – DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECE PRECLUSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS E PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – ESCORREITA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL APRESENTADO – PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA – ARTS. 336 E 434 DO CPC – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DEFESA E PRETENSÃO PROBATÓRIA CONTRAPOSTA NÃO APRESENTADAS EM MOMENTO OPORTUNO – PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO DOS ARTS. 599 A 609 DO CPC – NÃO SE TRATAM DE DOCUMENTOS E PROVAS NOVAS CONTRAPOSTAS – PARTE INTIMADA – NÃO APRESENTAÇÃO DA REFERIDA DOCUMENTAÇÃO E APONTAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO PERICIAL CONCLUÍDO E HOMOLOGADO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
–

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005660-72.2023.8.11.0000

PARTE EMBARGANTE:

MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e OUTROS

PARTE EMBARGADA:

ESPÓLIO DE JOÃO UMBRELINO DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 174584676, a parte embargante aduz, em síntese: obscuridade e erro de premissa fática porque
“não foi oportunizado aos Embargantes, ou mesmo solicitado, a juntada de qualquer extrato bancários, para provar o lançado nos registros contábeis”
; omissão porque o acórdão embargado não teria se manifestado acerca dos argumentos de
“LAUDO CONTRADITÓRIO – UTILIZAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL PARA AFERIR O CRÉDITO A FAVOR DOS AGRAVADOS – DESCONSIDERAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL PARA AFERIR O CRÉDITO A FAVOR DOS AGRAVANTES – NECESSIDADE DE ESCLARACIMENTO”
e de
“IDONIEDADE DOS REGISTROS CONTABEIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - LANÇAMENTO PELO SÓCIO FALECIDO – SÓCIO ADMINISTRADOR”
.

Pede seja provido
“os embargos de declaração, para esclarecer a obscuridade, corrigir o erro de premissa e suprir as omissões, confira-lhes efeitos infringentes, culminando em prover o recurso de agravo de instrumento”.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM RAZÃO DE ÓBITO DE SÓCIO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE APURAÇÃO DE HAVERES – DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECE PRECLUSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS E PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – ESCORREITA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL APRESENTADO – PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA – ARTS. 336 E 434 DO CPC – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DEFESA E PRETENSÃO PROBATÓRIA CONTRAPOSTA NÃO APRESENTADAS EM MOMENTO OPORTUNO – PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO DOS ARTS. 599 A 609 DO CPC – NÃO SE TRATAM DE DOCUMENTOS E PROVAS NOVAS CONTRAPOSTAS – PARTE INTIMADA – NÃO APRESENTAÇÃO DA REFERIDA DOCUMENTAÇÃO E APONTAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO PERICIAL CONCLUÍDO E HOMOLOGADO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Incumbia à parte requerida ter colacionado toda a prova que entendia pertinente à sua defesa e pretensão contraposta por ocasião da apresentação da contestação e da reconvenção na primeira fase do procedimento especial bifásico disposto nos arts. 599 a 609 do CPC, que dispõem quanto ao rito aplicável à presente ação de dissolução parcial de sociedade, isso por força do que apregoa o princípio da concentração da defesa e do que dispõem expressamente os arts. 336 e 434 do CPC. Como tal documentação comprobatória da defesa e pretensão contraposta não foi apresentada em momento oportuno, escorreito o reconhecimento da preclusão.

Conforme rito especial preconizado nos arts. 599 a 609 do CPC, especialmente a disposição do art. 604, o juiz diretamente nomeará perito, não havendo, destarte, espaço para inaugurar nova hipótese de dilação probatória como se liquidação comum fosse (arts. 509 a 511 do CPC).

A documentação e pleito apresentados não se tratam de fato novo e deveriam ter sido suscitados e imediatamente provados na contestação e reconvenção na primeira fase do rito especial aplicável, o que inviabiliza a intenção de valer-se da exegese do art. 435 do CPC para a almejada reabertura probatória.

Parte intimada reiteradas vezes para apresentar nos autos a pertinente documentação que estava em seu poder para fins de realização dos levantamentos e trabalhos periciais de liquidação dos haveres, ocasião em que deveria, de imediato, à luz do princípio da cooperação e boa-fé processual, apresentar os documentos que agora apresenta e reclama no ímpeto de reabertura da discussão do trabalho pericial concluído e homologado.

A perícia decorrente do trabalho realizado por perito de
“confiança do juízo possui elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e técnica”
, além de que
“ultrapassada a etapa procedimental adequada para a juntada de documentos, a impugnação ao laudo pericial deve se basear no acervo objeto de apreciação pelo perito, inviabilizando-se a análise pelo expert de documentos anexados de forma extemporânea, quando não encontra amparo nas exceções previstas no art. 435, do CPC”
(TJDF 00349032520158070015 DF, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/09/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2020).

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023